Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-94.2023.8.11.0012
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001123-94.2023.8.11.0012
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, descrito no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) roubo cometido com emprego de violência e concurso de agentes, mediante subtração de veículo de prestadora de serviços da saúde indígena; (ii) citação por edital após informações da Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI sobre localização do acusado; (iii) suspensão do trâmite processual e do prazo prescricional; (iv) prisão e citação pessoal posterior do apelante; (v) alegação defensiva de residência fixa na Aldeia Pedra Preta.
3. Requerimentos do recurso.
3.1. Recurso da defesa: (i) reconhecimento da nulidade da citação por edital e anulação dos atos processuais; (ii) declaração da prescrição da pretensão punitiva.
3.2. Recurso da acusação: valoração negativa da culpabilidade, em razão da destinação pública do bem subtraído.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da citação por edital realizada com base em informações da FUNAI e eventual nulidade processual; (ii) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (iii) examinar a adequação da valoração neutra da culpabilidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A citação por edital é válida quando esgotadas as diligências necessárias com base em informações oficiais.
6. A prescrição da pretensão punitiva não ocorre quando o prazo prescricional se encontra validamente suspenso por citação editalícia regular.
7. A valoração negativa da culpabilidade exige demonstração de reprovabilidade que extrapole o tipo penal, o que não se verifica na subtração de veículo pertencente à empresa privada contratada pelo poder público.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 109, III, e 157, § 2o, II; CPP, arts. 361, 363, 366, 563, 564, III, “e”, e 571, I.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no RHC n. 186.133/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 19/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.434.504/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2/4/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001123-94.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GERSON TSEREDZERE TSERE I - CPF: 981.942.321-04 (APELADO), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), FABIO BARROS MACHADO - CPF: 869.673.201-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERSON TSEREDZERE TSERE I - CPF: 981.942.321-04 (APELANTE), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), DEMETRIO DZAIHO OWE RUDZANE EDI - CPF: 979.056.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, descrito no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
roubo cometido com emprego de violência e concurso de agentes, mediante subtração de veículo de prestadora de serviços da saúde indígena;
(ii)
citação por edital após informações da Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI sobre localização do acusado;
(iii)
suspensão do trâmite processual e do prazo prescricional;
(iv)
prisão e citação pessoal posterior do apelante;
(v)
alegação defensiva de residência fixa na Aldeia Pedra Preta.

3.
Requerimentos do recurso.

3.1. Recurso da defesa:
(i)
reconhecimento da nulidade da citação por edital e anulação dos atos processuais;
(ii)
declaração da prescrição da pretensão punitiva.

3.2. Recurso da acusação: valoração negativa da culpabilidade, em razão da destinação pública do bem subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a validade da citação por edital realizada com base em informações da FUNAI e eventual nulidade processual;
(ii)
analisar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva;
(iii)
examinar a adequação da valoração neutra da culpabilidade na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A citação por edital é válida quando esgotadas as diligências necessárias com base em informações oficiais.

6. A prescrição da pretensão punitiva não ocorre quando o prazo prescricional se encontra validamente suspenso por citação editalícia regular.

7. A valoração negativa da culpabilidade exige demonstração de reprovabilidade que extrapole o tipo penal, o que não se verifica na subtração de veículo pertencente à empresa privada contratada pelo poder público.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos
desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 109, III, e 157, § 2o, II; CPP, arts. 361, 363, 366, 563, 564, III, “e”, e 571, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no RHC n. 186.133/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 19/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.434.504/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2/4/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela defesa do acusado
Gerson Tseredzere Tsere'
i
e pelo

Ministério Público
contra a sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação Penal n. 1001123-94.2023.8.11.0012, que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, descrito no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e
13 (treze) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da citação por edital e, por consequência, dos atos processuais subsequentes, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, por não ter havido suspensão válida do prazo prescricional, ao argumento de que o acusado sempre residiu na Aldeia Pedra Preta, que a informação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI seria inverídica e que não se encontrava em lugar incerto e não sabido (id. 286282502).

O Ministério Público, por sua vez, em suas
razões recursais,
requer a valoração negativa da culpabilidade como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena, ao argumento de que o veículo subtraído seria destinado à execução de serviços públicos (id. 292206379).

Em sede de
contrarrazões
, o réu não se manifesta sobre o objeto das razões recursais da acusação, requerendo, tão somente, que seu recurso seja provido (id. 297101362).

O Ministério Público, por sua vez, nas
contrarrazões
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 292206380).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
de ambos os recursos (id. 300179860).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Gerson Tseredzere Tsere'i
foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, descrito no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Consta do incluso inquérito policial que os denunciados GERSON e DEMÉTRIO, agindo em conluio e com unidade de desígnios, no dia 29 de novembro de 2006, na Avenida Rio Grande do Sul, próximo ao estabelecimento comercial denominado Papelaria Vip, em Nova Xavantina, depois de reduzir o motorista da camionete L-200, de propriedade da empresa Sul América Prestadora de Serviços, Fabio Barros Machado, com emprego de violência, à impossibilidade de resistência, exercida com emprego de força física (empurrão) subtraíram para si, o veículo mencionado, deslocando-se para aldeias indígenas próximas.

Segundo apurado, a vítima, que é motorista da empresa Sul América Prestadora de Serviços, estava na CASAI - Casa de Apoio ao índio, e deu uma carona aos acusados até o centro da cidade. O motorista estacionou o veículo em frente a uma papelaria com o fito de xerocopiar alguns documentos. Ao retomar, se deparou com os acusados sentados no interior do veículo com o controle da direção; a vítima ainda tentou argumentar e pegar a chave da ignição, no que foi violentamente empurrado pelos acusados, que em seguida deixaram o local na direção do veículo automotor”
. (id. 286281861 - Pág. 16-17).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

1. PRELIMINARES

1.1. Citação por edital

O apelante argui nulidade absoluta do processo por ausência de citação válida, em afronta ao devido processo legal, pois jamais esteve em lugar incerto e não sabido, em razão de residir na Aldeia Pedra Preta, no Município de Campinápolis/MT, conforme sua condição de indígena da etnia Xavante.

Aduz, nessa linha, que a citação por edital decorreu de informação equivocada prestada pelo chefe local da Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI, o qual falsamente declarou que o apelante residiria em Novo São Joaquim/MT, quando na verdade sempre manteve domicílio fixo na referida aldeia.

Argumenta que sua condição de indígena impõe ao Estado o dever de observar as especificidades culturais e territoriais, conforme previsão constitucional e na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que assegura aos povos indígenas o direito de serem consultados e informados de modo adequado e eficaz.

Postula o reconhecimento da nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, com a anulação de todos os atos processuais subsequentes.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

O Código de Processo Penal estabelece em seu art. 361 que a citação por edital somente é cabível quando o réu estiver em lugar incerto e não sabido, após esgotadas as diligências para sua localização pessoal.

No presente caso, para uma melhor compreensão da questão, necessário um breve escorço fático dos autos.

O apelante foi originariamente denunciado em 12/maio/2008, em conjunto com
Demétrio Dzaiho'Owe'Rudzaneedi
, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP. art. 157, § 2o, II).

Recebida a denúncia em 28/maio/2008, determinou-se a expedição de carta precatória ao Juízo de Campinápolis-MT para a citação dos réus, porém, ao se dirigir até o Núcleo da Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI de Campinápolis com o intuito de obter informações sobre a localização das Aldeias Palmeiras e Pedra Preta, o Oficial de Justiça foi informado de que os acusados poderiam ser encontrados na cidade de São Joaquim/MT (id. 286281861 - Pág. 141 e 156).

Assim, o Juízo de origem determinou a expedição de nova carta precatória, desta vez ao Juízo da Comarca de Novo São Joaquim/MT, em 24/abril/2009, destinada à citação dos réus, o que não foi possível em virtude de haver núcleo da FUNAI na referida Comarca, conforme certidão id. 286281861 - Pág. 161.

Nesse contexto, em virtude de os acusados estarem em local incerto e não sabido, mesmo após as diligências efetuadas com o intuito de sua localização, o representante do Ministério Público requereu a citação por edital, o que foi deferido pelo Magistrado em 5/maio/2010, e efetivado em 16/maio/2011 conforme id. 286281861 - Pág. 164 a 167.

Diante da não apresentação de defesa pelos réus
Gerson Tseredzere Tsere’i
e
Demétrio Dzaiho'Owe'Rudzaneedi
após a citação por edital, o Magistrado, com fundamento no art. 366 do CPP, determinou a suspensão do trâmite do processo e do curso do prazo prescricional, além de decretar a prisão preventiva dos acusados, com fulcro nos arts. 282, § 6°, e 311 do diploma processual, consoante decisão exarada em 5/setembro/2011 (id 286281861 - Pág. 170-171).

Posteriormente, o processo foi desmembrado quando da prisão do corréu
Demétrio
em 20/01/2022, oportunidade em que foi revogada a suspensão do trâmite processual em relação a ele e determinado o desmembramento da ação penal quanto ao ora apelante, cujos autos permaneceram em arquivo provisório até sua localização (id. 286281876).

Em 25/junho/2024 o apelante foi preso, o que implicou na revogação da suspensão do trâmite processual e do curso do prazo prescricional, bem como na concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas (id 286282435 - Pág. 5).

Devidamente citado pessoalmente, conforme id. 286282442 - Pág. 1, o apelante, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação (id.
286282444 - Pág. 1)
, oportunidade em que alegou negativa geral dos fatos imputados na denúncia e refutou peremptoriamente a acusação, além de se reservar o direito de exercer a ampla defesa em toda a sua extensão por ocasião das alegações finais. Denota-se, pois, que não houve nenhuma impugnação quanto a eventual nulidade da citação editalícia.

Devidamente encerrada a instrução processual, o acusado, por meio de seu advogado constituído, apresentou alegações finais nas quais sustentou preliminarmente a extinção da punibilidade pela prescrição, alegando que a suspensão do prazo prescricional decretada em 2011 foi ilegal, pois baseada em informação inverídica sobre fuga do distrito da culpa, uma vez que sempre residiu na Aldeia Pedra Preta em Campinápolis/MT, conforme documentação da FUNAI, sem que houvesse efetiva tentativa de citação no endereço indicado na denúncia (id. 286282490).

Pois bem. Diante de todo esse quadro, inicialmente, infere-se que foram esgotadas as diligências necessárias para a localização do apelante, em estrita observância aos ditames legais, o que implica na regularidade da citação por edital. Nesse sentido:

“(...) 1. Não localizado o acusado nos endereços constantes dos autos, mesmo após pesquisa, com diligência inclusive em outro Estado, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia.

2. A citação por edital exige a realização de diligências e o esgotamento dos endereços completos indicados nos autos.
Não se extrai daí a obrigação de realização de buscas em todo e qualquer órgão que possa conter informações do acusado. Precedentes
.

5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no RHC n. 186.133/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024).

Saliente-se, nessa linha, que além da certidão expedida pelo Oficial de Justiça gozar de presunção de veracidade, o Magistrado de primeiro grau pautou-se em informações oficiais fornecidas por órgão competente para tratar de assuntos relativos aos povos indígenas, não podendo ser responsabilizado por eventual falha na prestação de informações pelo chefe local da FUNAI.

É certo que a legislação garante tutela especial às comunidades indígenas, contudo, essa proteção não configura blindagem processual ou privilégio, pois o ordenamento jurídico exige observância rigorosa do devido processo legal, o que abrange os atos comunicatórios, com a ressalva de que devem ser adotadas providências específicas que levem em conta as particularidades socioculturais indígenas, requisito efetivamente cumprido no caso concreto, uma vez que o juízo fundamentou-se em dados fornecidos pelo próprio órgão indigenista oficial.

Vale registrar, ademais, que incide, no caso em tela, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente há nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, pois, após a efetiva citação pessoal, o acusado exerceu plenamente sua defesa técnica, apresentando resposta à acusação, participando da instrução probatória e oferecendo alegações finais, o que denota a observância do contraditório e da ampla defesa na fase judicial, sem qualquer restrição ao exercício dos direitos fundamentais do acusado. Nesse sentido:

“(...) 2. De acordo com os autos, após tentativa de citação pessoal, foi determinada a citação do réu por edital por não ter sido localizado.

Mesmo assim, após a citação por edital, houveram outras tentativas de localização do réu, até ser citado pessoalmente, inclusive com comparecimento posterior à audiência do dia 24/3/2017. Além disso, não se verifica prejuízo decorrente da citação por edital. Julgados do STJ. (...)”
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.434.504/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Diante do exposto, verifica-se que a citação por edital foi realizada em rigorosa observância aos preceitos legais, após o esgotamento das diligências necessárias para localização do apelante, com base em informações oficiais prestadas pela FUNAI, não havendo que se falar em nulidade processual, especialmente diante da ausência de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da citação por edital.

1.2. Prescrição da pretensão punitiva

Consectário da preliminar anterior, o apelante postula o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, ao argumento de que a suspensão do prazo prescricional decorreu de citação nula.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 366 do Código de Processo Penal determina que, se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o trâmite do processo e do curso do prazo prescricional, o que visa evitar que o réu se beneficie de sua própria desídia ou ocultação voluntária.

Em relação ao prazo prescricional, considerando que o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do CP) possui pena máxima de até 15 (quinze) anos (pena base de 10 anos acrescida do aumento de até 1/2), o prazo prescricional aplicável é de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal
.

Feitas essas considerações, rejeitada a preliminar de nulidade da citação por ter sido regularmente realizada conforme os ditames legais, não há falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo prescricional encontra-se validamente suspenso desde 05/09/2011, com base no art. 366 do CPP, em razão da ausência justificada do acusado ao processo.

Em relação ao prazo prescricional, considerando que o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do CP) possui pena máxima abstrata de até 15 (quinze) anos (pena base de 10 anos acrescida do aumento de até 1/2), o prazo prescricional aplicável é de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal.

No caso em tela, entre a data do fato (29/novembro/2006) e a suspensão do processo (05/setembro/2011), transcorreu período de aproximadamente 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses, e entre o recebimento da denúncia (28/05/2008) e a suspensão do processo (05/09/2011), transcorreu período de aproximadamente 3 (três) anos e 3 (três) meses, lapsos temporais insuficientes para a consumação da prescrição em qualquer de suas modalidades, razão pela qual, com a prisão do apelante em 25/junho/2024 e sua citação pessoal, retomou-se regularmente o curso do processo.

Dessa maneira, não há falar em prescrição, devendo, também, ser
rejeitada
a preliminar suscitada.

2. RECURSO MINISTERIAL

2.1. Valoração negativa da culpabilidade

O Ministério Público sustenta que a sentença de primeira instância merece reforma por ter deixado de valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade na primeira etapa da dosimetria da pena, em virtude de o crime de roubo ter sido praticado contra veículo de propriedade da empresa Sul América Prestadora de Serviços, terceirizada que atuava para a Fundação Nacional da Saúde (FUNASA), utilizado para atendimento essencial de saúde à comunidade indígena.

Argumenta que a subtração de bem destinado à prestação de serviço público demonstra maior reprovabilidade da conduta em relação àquela inerente ao tipo penal, pois foi cometida em face de prestador no exercício de suas funções, com o uso de veículo utilizado com finalidade de transporte da comunidade indígena, circunstâncias que justificariam a valoração negativa da culpabilidade.

O recurso ministerial não comporta provimento.

A culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade pessoal da conduta do agente, considerando elementos subjetivos como dolo, consciência da ilicitude e grau de autodeterminação do agente no momento da prática delitiva, devendo ser analisada caso a caso conforme as circunstâncias concretas que envolveram a ação criminosa.

Desse modo, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta que demonstre que a reprovabilidade da conduta extrapolou aquela inerente ao próprio tipo penal, não bastando a mera referência a elementos já contemplados na estrutura típica ou em suas qualificadoras.

No caso em tela, verifica-se que o veículo objeto da subtração pertencia formalmente à empresa Sul América Prestadora de Serviços, pessoa jurídica de direito privado, a qual mantém contrato com órgão público para prestação de serviços de saúde, não se tratando, portanto, de bem público em sentido estrito.

Ainda que o bem estivesse vinculado à prestação de serviço público de saúde à comunidade indígena, essa circunstância não o transforma juridicamente em bem público, tampouco atrai a ele o regime jurídico próprio dos bens elencados no art. 20 da Constituição Federal, uma vez que os bens públicos são aqueles de titularidade da Administração Pública direta ou indireta.

Ademais, a maior reprovabilidade alegada pelo órgão ministerial não encontra respaldo nos elementos concretos dos autos, porquanto a motivação dos agentes, segundo o depoimento da vítima
Fábio Barros Machado
, relacionou-se ao sentimento de revolta pela morte de familiar na aldeia, atribuindo o óbito à demora no atendimento médico, circunstância que demonstra contexto emocional específico que não evidencia maior culpabilidade em relação ao crime de roubo praticado em concurso de pessoas (id. 286282398 a 286282402).

A valoração negativa da culpabilidade demandaria a demonstração de elementos concretos que indicassem maior grau de censurabilidade da conduta, como premeditação especial, frieza na execução, desprezo particular pelas consequências ou outros fatores que extrapolassem a reprovabilidade típica do delito, o que não se verifica na espécie.

Nessa linha de cognição, a magistrada de primeiro grau agiu acertadamente ao considerar que
“a culpabilidade não extrapola aquela inerente ao próprio tipo penal”
, mantendo a neutralidade do vetor na primeira fase da dosimetria, em conformidade com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo acusado Gerson Tseredzere Tsere’i e pelo
Ministério Público
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025